Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS E MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES AO PACTO FIRMADO. VENDA ULTERIOR PARA TERCEIRO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AÇÃO PROPOSTA PARA RESCINDIR O CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. A venda de ágio de veículo por meio de contrato particular, sem autorização do agente financiador, não obsta a concessão de tutela provisória de urgência para impor a restrição de transferência e de circulação do automóvel, via RENAJUD, pelo Poder Judiciário. 1.1. A medida mostra-se, inclusive, necessária para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente porque a posse do veículo fora repassada para terceiro e as parcelas faltantes do financiamento foram inadimplidas, além de existirem débitos administrativos e de infrações de trânsito, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, inclusive, sobre o vendedor.
2. A inexistência de restrições sobre o veículo, permitirá sua livre circulação, o que poderá gerar débitos administrativos e infrações de trânsito além das existentes, frustrando a pretensão inicial do agravante, que busca na origem a restituição do bem, além do pagamento das dívidas contraídas após a tradição do automóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.